Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-35.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004470-35.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PETERSON QUIRINO COSTA - CPF: 032.940.911-50 (RECORRENTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), P. W. V. BOAS DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.815.648/0001-38 (RECORRIDO), DANIELLY ROQUE PIVANTE - CPF: 057.242.081-13 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), L. A. A. JUNIOR VEICULOS - CNPJ: 32.881.024/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO USADO COM VÍCIO OCULTO NO MOTOR. REPARO INSUCIFIENTE PELA OFICINA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o vício oculto em produto durável enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegações genéricas.

Restou demonstrado que o vício no motor reapareceu dentro do prazo de garantia legal de produto durável, sem solução definitiva pela oficina responsável pelo reparo inicial. Incide, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade, sendo devida a restituição integral dos valores despendidos pelo consumidor para sanar o defeito.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que o autor que adquiriu veículo usado da requerida e que após alguns meses de uso apresentou problemas técnicos, sendo encaminhado para reparos na requerida, requerendo indenização por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação dos serviços.

Da alegada necessidade de prova pericial.

A preliminar não merece acolhimento.

O microssistema dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95) é orientado pelos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade (art. 2o). A prova pericial somente se impõe quando absolutamente indispensável à formação do convencimento judicial.

No caso concreto, o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia: ordem de serviço, notas fiscais, comprovantes de pagamento, registros de retorno do veículo à oficina e documentos do reparo posterior realizado por terceiro.

Ademais, foi corretamente aplicada a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

A recorrente não produziu qualquer elemento capaz de demonstrar que o defeito decorreu de mau uso, desgaste natural ou fato exclusivo do consumidor.

Assim, a prova técnica mostra-se desnecessária, inexistindo cerceamento de defesa.

Rejeita-se a preliminar.

Da ilegitimidade passiva

A recorrente integrou a cadeia de fornecimento, tendo recebido o veículo, realizado reparos, emitido nota fiscal e mantido relação direta com o consumidor.

Nos termos dos arts. 18 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade entre os fornecedores é solidária, sendo vedada cláusula exoneratória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que oficinas mecânicas respondem solidariamente por defeitos na prestação do serviço, inclusive quando integradas à cadeia negocial.

Logo, correta a sentença ao reconhecer sua legitimidade passiva.

No mérito, igualmente não assiste razão à recorrente.

Restou incontroverso que o autor adquiriu veículo usado da corré; o automóvel apresentou defeito no motor pouco tempo após a compra; o reparo foi realizado pela recorrente; dentro do prazo legal de garantia (90 dias), o vício reapareceu; a oficina não solucionou definitivamente o problema; o consumidor teve de arcar com novo conserto no valor de R$ 24.607,53.

A responsabilidade é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o vício oculto em produto durável enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegações genéricas.

Comprovados por documentação idônea, os gastos efetuados pelo consumidor devem ser integralmente ressarcidos.

A sentença fixou corretamente o valor de R$ 24.607,53, com os critérios de atualização devidamente fundamentados.

Não há qualquer elemento apto a afastar tal condenação.

Com relação ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que houve frustração da legítima expectativa do consumidor, além de reiteração do defeito dentro do prazo de garantia, inércia na solução do problema e necessidade de desembolso expressivo.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo que o montante fixado na origem comporta redução, a fim de melhor atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter compensatório e pedagógico da medida.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e o grau de reprovabilidade da conduta, reputo adequado fixar a indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026